Tribunal: TJDFT
Processo: 0706466-36.2024.8.07.0008
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. POSSIBILIDADE. DESTINATÁRIO DA PROVA. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATO CLARO. CIÊNCIA DA CONSUMIDORA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Constituição Federal assegura, no art. 5o, LV, aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil – CPC, compete ao juiz decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento e zelar pela efetividade do processo. É, portanto, o destinatário da prova.
2. No caso, não há ofensa ao direito de defesa do apelante nem afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Intimada a indicar as provas que pretendia produzia, requereu a oitiva de testemunhas para demonstrar o abalo psicológico sofrido em razão da conduta do réu e a consequente necessidade de compensação por danos morais. O pedido foi indeferido. O conjunto probatório formado pelos documentos apresentados pelas partes é suficiente para elucidar as questões controvertidas da demanda. Ademais, a questão principal é a análise de eventual falha na prestação de serviço bancário, e a prova testemunhal se limita a aspectos subjetivos relacionados ao suposto abalo psicológico, o que se mostra irrelevante para a solução da controvérsia.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo: deve ser analisada sob a perspectiva normativa do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Nesse sentido, é a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
4. As questões relacionadas à falha na prestação de serviços bancários, com prejuízos materiais e extrapatrimoniais (danos morais), atraem, invariavelmente, disciplina da responsabilidade pelo fato do serviço - art. 14, caput, do CDC. Em síntese: "Trata-se de regime indenizatório em relação aos danos oriundos de defeitos (vícios de qualidade por insegurança) dos produtos e serviços, os quais abrangem a ofensa tanto à saúde e segurança como ao patrimônio material do consumidor. Nessa espécie de responsabilidade, também denominada responsabilidade por acidente de consumo, a preocupação básica é no sentido de que os produtos e serviços lançados no mercado de consumo sejam seguros: não ofendam a saúde, a segurança, os direitos da personalidade e o patrimônio do consumidor" (BESSA, Leonardo Roscoe. Código de Defesa do Consumidor Comentado. 3 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2025, p. 155)”.
5. Os pressupostos que ensejam o dever de indenizar são: 1) serviço defeituoso; 2) dano moral e/ou material; 3) relação de causalidade. A culpa, em regra, não é elemento necessário para caracterização da responsabilidade do fornecedor. A responsabilidade objetiva, todavia, não se confunde com responsabilidade integral. O próprio CDC apresenta expressamente excludentes de responsabilidade.
6 Cumpre verificar se houve serviço defeituoso nos termos do § 1°, do art. 14, ou seja: "o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido."
7 Na responsabilidade civil decorrente de acidente de consumo, há questão processual a ser observada: o ônus da prova das excludentes é sempre do fornecedor. No fato do serviço, o parágrafo 3o do art. 14 do CDC, além de indicar hipóteses de exclusão de responsabilidade, estabelece inversão ope legis do ônus da prova. Esta inversão significa que, nas ações indenizatórias decorrentes de acidente de consumo, sempre será ônus do fornecedor – independente de análise do caso concreto pelo juiz – demonstrar no processo a presença de uma das excludentes.
8. Na hipótese, o conjunto probatório evidencia a ausência de falha na prestação dos serviços bancários pelo réu. Primeiramente, não prospera a alegação de que não houve consentimento com a portabilidade realizada e de que sua efetivação só foi possível, porque terceiros tiveram acesso aos seus dados bancários. Os documentos anexados ao processo demonstram que a portabilidade foi devidamente efetivada, com redução das parcelas do empréstimo e, também, do valor total a ser pago ao final. Ademais, a portabilidade foi realizada para instituição financeira diversa do réu, de modo que eventual irregularidade deve ser imputada àquela.
9. Também não ficou demonstrado a existência de defeito na contratação do empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado. A apelante apresentou o contrato celebrado com o banco. Não impugna a sua autenticidade, apenas alega falha no dever de informação. Todavia, o documento “Autorização de Reserva de Margem Consignável” é claro quanto a sua natureza Logo no início há expressa disposição quanto a reserva de até 5% da margem consignável para quitação de despesas contraídas por meio do cartão de crédito consignado. Consta em anexo o “Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado”, consoante determinado na Ação Civil Pública 106890-28.2015.4.01.3700. Além disso, em todo o contrato, há imagens do cartão de crédito contratado, o que reforça a ciência da contratação de cartão.
10. Por fim, a autora realizou a contração do empréstimo consignado com o Banco Bradesco, o qual ela reconhece como válido, e, de forma simultânea, celebrou contrato na modalidade cartão de crédito consignado. A contratação do empréstimo consignado comprometeu integralmente a margem consignável da autora, o que evidencia que a oferta do cartão não se deu de forma abusiva. Tais elementos, em conjunto, indicam a validade do contrato celebrado.
11. Recurso conhecido e não provido.